Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a revogação da determinação de suspensão do processo, bem como sobre o prazo para novas adesões ao acordo coletivo (ofício retro - Processo SEI 0031377/2025). Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator